Tribunal: TJDFT
Processo: 0709394-66.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. EMBARGOS PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos infringentes e de nulidade opostos pela defesa contra acórdão não unânime proferido em apelação criminal, que, por maioria, manteve a condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal praticado contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, §13, do CP, c/c arts. 5o, III, e 7o, I, da Lei 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) verificar se é aplicável o princípio do in dubio pro reo ante a existência de versões contraditórias e ausência de prova conclusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica. No entanto, para embasar condenação, tal relato deve ser coerente e estar corroborado por outros elementos de prova.
4. No caso concreto, os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha (sua irmã) apresentaram contradições relevantes entre a fase inquisitorial e a fase judicial, fragilizando a consistência da narrativa acusatória.
5. As fotografias juntadas aos autos comprovam a existência de lesão, mas não permitem concluir, de forma inequívoca, sua autoria pelo acusado, dada a multiplicidade de versões sobre sua origem.
6. A ausência de exame de corpo de delito, embora não indispensável, associada à inconsistência dos depoimentos e à falta de prova robusta, impede a formação de juízo condenatório seguro.
7. Diante da dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos e a autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO:
8. Embargos infringentes conhecidos e providos para fazer prevalecer o voto vencido, a fim de absolver o réu da imputação do delito tipificado no art. 129, §13, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, e 7o, inciso I, da Lei n. 11.340/2006, com fundamento no inciso VII do art. 386 do CPP e afastar o valor arbitrado a título de danos morais.